Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-46.2024.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700942-46.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T. C. D. L. S. APELADO: I. E. A. D. E. C. T. DESPACHO Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença formulada nas contrarrazões. A apelante deve manifestar-se acerca do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 345 do Código de Processo Civil para a juntada do documento novo em grau recursal no mesmo prazo. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator